Tribunal: TJSP
Processo: 1028650-86.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Financiamento de veículo. Insurgência do autor contra as taxas de juros que considera serem abusivas, cobrança de seguro prestamista como venda casada, e taxa de registro de contrato. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Cabimento em parte. Taxa de juros não abusivas. Previsão contratual expressa, ausência de vício de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Financiamento de veículo. Insurgência do autor contra as taxas de juros que considera serem abusivas, cobrança de seguro prestamista como venda casada, e taxa de registro de contrato. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Cabimento em parte. Taxa de juros não abusivas. Previsão contratual expressa, ausência de vício de consentimento ou norma legal contrária. Tarifa de registro cuja cobrança é admissível e serviço efetivamente prestado. Venda casada reconhecida quanto ao seguro prestamista. Abusividade. Aplicação do CDC. Opção de contratar ou não - não comprovada. Não observado instrumento apartado. Possibilidade do contratante aderente em optar por outra prestadora de seguro não comprovada. Tema 972 (STJ). Cobrança incabível. Restituição na forma simples. Possibilidade de compensação em fase de liquidação de sentença. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.